Tribunal: TJMT
Processo: 1013435-36.2024.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013435-36.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REJANE LUCIA OLYNTHO SERRA - CPF: 171.938.001-59 (APELANTE), ANA CRISTINA SILVEIRA DE CARVALHO - CPF: 555.078.910-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por REJANE LUCIA OLYNTHO SERRA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, repetição de indébito e indenização por danos morais em face do BANCO BMG S.A. A apelante, beneficiária do INSS, sustenta não ter anuído à contratação de cartão de crédito consignado, insurgindo-se contra descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de relação jurídica que alega não ter pactuado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, configurando nulidade do negócio jurídico; e (ii) verificar se a documentação probatória e o comportamento concludente da apelante evidenciam a validade e regularidade da contratação, afastando eventual responsabilidade civil da instituição financeira por falha no dever de informação.

III. Razões de decidir

3. A documentação acostada aos autos, especialmente os extratos previdenciários do INSS e os áudios de contratação, evidenciam que a apelante tinha plena ciência da natureza do contrato celebrado, tendo sido devidamente informada sobre as características da modalidade de cartão de crédito consignado, distinta do empréstimo consignado convencional.

4. O áudio de contratação demonstra que a própria apelante indagou expressamente sobre o valor a ser descontado em sua folha de pagamento, recebendo informação clara e inequívoca de que o desconto corresponderia a 5% sobre o valor liberado, característica típica e exclusiva da modalidade contratada.

5. A utilização efetiva e continuada do cartão de crédito pela apelante ao longo de treze meses, realizando múltiplas transações que extrapolam o saque inicial, configura comportamento concludente incompatível com a alegação de desconhecimento das condições contratuais.

6. Aplica-se a teoria dos atos próprios (venire contra factum proprium), vedando-se o comportamento contraditório da apelante que, após contratar conscientemente e utilizar regularmente o produto financeiro, vem alegar desconhecimento da natureza contratual, violando o princípio da boa-fé objetiva.

7. A instituição financeira cumpriu adequadamente seu dever de informação previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, prestando esclarecimentos claros sobre a natureza e características do produto contratado, não configurando qualquer conduta ilícita passível de reparação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor fixado na sentença.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada a manifestação de vontade livre e esclarecida do consumidor, com adequado cumprimento do dever de informação pela instituição financeira. 2. A utilização efetiva e prolongada do produto financeiro pelo consumidor configura comportamento concludente incompatível com posterior alegação de vício de consentimento, aplicando-se a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 3. Não se configura responsabilidade civil por danos morais quando ausente prova de conduta ilícita ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, caput; CC, art. 422; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; TJ-MT, Apelação Cível nº 10005874120248110047, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 21/07/2025; TJ-MT, Apelação Cível nº 10005319320248110051, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
REJANE LUCIA OLYNTHO SERRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c repetição de indébito e indenização por danos morais n. 1013435-36.2024.8.11.0055
, movida em face do
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Sustenta a apelante que celebrou contrato acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendida ao constatar que se tratava, na realidade, de um cartão de crédito consignado (RMC), modalidade que não havia sido informada de maneira clara e transparente

Alega que houve vício de consentimento e grave falha no dever de informação, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor, notadamente aos arts. 6º, III, 46 e 51, IV. Argumenta que,
“não se pode interpretar o uso posterior do cartão como manifestação de vontade consciente ou como prova de ciência quanto à natureza jurídica da contratação. Ao contrário, tal conduta apenas reforça a confusão gerada pela prática abusiva e pela ausência de informações claras e adequadas”

Aduz que o contrato pertinente sequer foi juntado aos autos pelo recorrido, sendo apresentados apenas documentos referentes a contratos diversos e estranhos à lide, circunstância que atrairia a aplicação da Súmula 530 do STJ, segundo a qual, ausente o contrato, devem incidir as taxas médias de mercado

Assevera ainda a nulidade da contratação por erro substancial (art. 138 do CC) e requer a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central. Alega, ademais, que houve prejuízos materiais decorrentes dos descontos indevidos e danos morais, pugnando por indenização no valor de R$ 10.000,00, além da restituição em dobro dos valores pagos em excesso, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC

Por fim, pede que a sentença seja reformada para que a ação seja julgada totalmente procedente, reconhecendo-se o vício de consentimento, com a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado comum, a devolução em dobro do indébito e a indenização por danos morais, (id. 3134508620).

Dispensa-se o recolhimento do preparo, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça em favor da parte recorrente. (id. 314271377).

Sem contrarrazões. A parte recorrida foi regularmente intimada para apresentar contrarrazões recursais, contudo deixou transcorrer in albis o prazo legal (ID nº 313450864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
REJANE LUCIA OLYNTHO SERRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c repetição de indébito e indenização por danos morais n. 1013435-36.2024.8.11.0055
, movida em face do
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Da análise da exordial, depreende-se que o autor, ora apelante na qualidade de pensionista do INSS (benefício nº 125.997.971-4), sustenta haver celebrado contrato de empréstimo consignado junto ao Banco BMG S.A., ora apelado, sob o nº 10.776.244, na modalidade de desconto em folha de pagamento, com início em 03 de fevereiro de 2017. Ressalta, ademais, que não anuiu à contratação de cartão de crédito consignado, insurgindo-se, por conseguinte, contra a incidência de taxas, encargos e demais obrigações que, a seu ver, decorreriam de relação jurídica não pactuada.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou os pedidos iniciais improcedentes, nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto, não restaram configurados os pressupostos para a anulação do negócio jurídico, seja por vício de vontade, seja por violação aos deveres de informação e transparência.

A conduta da instituição financeira pautou-se pelos princípios da legalidade e boa-fé objetiva, não se vislumbrando qualquer abusividade ou ilicitude passível de reparação.

Considerando que não há abusividade ou ilegalidade na conduta da instituição financeira requerida e sendo certo que não existe vício de consentimento ou que a autora não tinha ciência da modalidade de contrato pactuado, revela-se juridicamente inviável a conversão da modalidade de contrato de cartão consignado para contrato de empréstimo consignado.

A pretensão da demandante de conversão da modalidade contratual mostra-se juridicamente inviável, porquanto fundamentada em premissa fática não comprovada e contrariada pela própria conduta da requerente.

Dispositivo

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
REJANE LUCIA OLYNTHO SERRA
em desfavor do
BANCO BMG S.A.,
ambos com qualificação nos autos, EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Dessa forma, considerando que não há abusividade ou ilegalidade na conduta da instituição financeira requerida e sendo certo que não existe visto de consentimento ou que a autora não tinha ciência da modalidade de contrato pactuado, inviável a conversão da modalidade de contrato de cartão consignado para contrato de empréstimo consignado.

A título de sucumbência, com fundamento no principio da causalidade, condeno o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida. [...]”.

Pois bem.

O cerne da controvérsia instaurada repousa na alegação de vício de consentimento quanto à contratação de cartão de crédito consignado vinculado à reserva de margem consignável.

Ressalta-se que a relação havida entre as partes é de consumo, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...] § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...] II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Conforme consta dos autos, a apelante é beneficiária da Previdência Social e afirma jamais ter celebrado o referido contrato, sustentando que os descontos incidentes sobre sua aposentadoria decorrem de relação contratual inexistente.

In casu,
não se sustenta a narrativa fática articulada pela parte apelante. Os extratos previdenciários emitidos pelo INSS e acostados aos autos (ID nº 313449966) evidenciam, de forma objetiva, o histórico das averbações relativas a empréstimos bancários — ativos, suspensos, excluídos ou encerrados — bem como dos cartões de crédito consignados, igualmente categorizados em ativos, suspensos, excluídos ou encerrados.

A partir da análise do referido documento, constata-se que as partes mantêm relação contratual há longos anos,
permanecendo

ativo, unicamente, o contrato de cartão de crédito consignado na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado em 3 de fevereiro de 2017.

Os demais contratos de empréstimo consignado foram firmados em período anterior a 2017,
encontrando-se todos devidamente encerrados até o ano de 2013
, conforme os
prints
abaixo:

Outrossim, da análise da documentação apresentada pelo Banco BMG S.A., em sede de contestação, verifica-se que, além do contrato de Cédula de Crédito Bancário – Cartão de Crédito Consignado, devidamente firmado pela parte autora, foram juntados aos autos
áudios referentes a contratações de saques complementares
(ID nº 313449984 e seguintes).

Destaco, em especial, o áudio de ID nº 313449985, no qual
a própria apelante indaga expressamente à atendente do banco acerca do valor a ser descontado em sua folha de pagamento
, recebendo como resposta, de forma clara e inequívoca, a informação de que o desconto corresponderia a 5% sobre o valor liberado. Tal característica revela-se típica e exclusiva da modalidade de cartão de crédito consignado, distinta, portanto, do empréstimo consignado convencional.

A documentação carreada aos autos constitui prova robusta e inequívoca de que a consumidora, no momento da contratação,
tinha plena ciência de que não celebrava um empréstimo consignado comum, com parcelas fixas, mas, sim, um contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável
, cujo desconto mensal restringe-se ao pagamento mínimo da fatura.

Além disso, conforme as faturas juntadas aos autos sob o ID nº 313450850, verifica-se que a apelante
utilizou o cartão de crédito de forma efetiva e continuada ao longo de treze meses
, realizando múltiplas transações que extrapolam o saque inicial. Tal conduta reiterada e consistente evidencia a
plena ciência da apelante acerca da natureza do contrato firmado,
bem como a inequívoca aceitação da modalidade contratual pactuada.

Assim, verifica-se a existência de informações claras e inequívocas acerca da natureza do contrato celebrado, constando, ademais, previsão expressa de que a Apelante declarou ciência de que o produto contratado corresponde a cartão de crédito consignado, bem como autorizou o Banco a proceder ao desconto mensal, em seu benefício previdenciário, destinado ao abatimento integral do valor da fatura.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por beneficiária previdenciária, declarando a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), com devolução de valores descontados e fixação de indenização por danos morais. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável; e (ii) verificar se a documentação apresentada comprova a validade e regularidade do contrato, afastando eventual nulidade e responsabilidade civil da instituição financeira. III. Razões de decidir 3 . A contratação foi formalizada mediante assinatura eletrônica, com uso de biometria facial, geolocalização e demais mecanismos de validação, sem qualquer indício de fraude ou coação, evidenciando a existência de manifestação de vontade válida. 4. A simples alegação de desconhecimento do contrato não é suficiente para infirmar sua validade quando acompanhada de prova documental idônea, inclusive da efetiva transferência de valor à conta da consumidora. 5 . Os descontos no benefício previdenciário, apesar de formalmente vinculados a empréstimos consignados, não se confundem com as condições pactuadas no contrato eletrônico de cartão de crédito consignado, o qual possui valor, prazo e parcelas distintas. 6. Inexistindo demonstração de conduta ilícita ou falha na prestação de informações pela instituição financeira, afasta-se o dever de indenizar por danos morais. 7 . A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a validade da contratação eletrônica por biometria facial, quando ausente prova concreta de vício de consentimento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais . Tese de julgamento:
“"1. A contratação de cartão de crédito consignado, formalizada por assinatura eletrônica com validação biométrica e geolocalização, é válida e eficaz quando não comprovado vício de consentimento. 2. A mera alegação de desconhecimento da contratação não basta para a anulação do negócio jurídico diante da existência de prova da adesão e da disponibilização dos valores contratados . 3. Não configurado ato ilícito ou falha no dever de informação, inexiste responsabilidade civil por danos morais."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII; 14, caput; CPC/2015, art . 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, j. 14.12.2021; TJMT, Apelação nº 1005150-24 .2021.8.11.0002, Rel . Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.05 .2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005874120248110047, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2025)

No caso em análise,
aplica-se com precisão a teoria dos atos próprios
, segundo a qual ninguém pode contrariar o próprio comportamento anterior,
venire contra factum proprium.

A apelante, após contratar conscientemente o cartão de crédito consignado, conforme comprovam os áudios e os contratos assinados, e utilizá-lo regularmente por longo período, conforme evidencia as faturas do cartão de crédito, vem agora alegar desconhecimento da natureza do contrato, conduta claramente contraditória que viola o princípio da boa-fé objetiva consagrado no art. 422 do Código Civil.

A utilização do cartão para saques complementares e compras diversas configura comportamento concludente (
factum proprium
) absolutamente incompatível com a alegação de desconhecimento das condições contratuais ou de vício de consentimento.

Nesse sentido:

APELANTE (S): LAZARA DIVINA DOS SANTOS. APELADO (S): BANCO BMG S.A. EMENTA . CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA . ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO . I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação declaratória, que visava a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e, do seguro prestamista, pleiteando ainda indenização por danos morais e repetição de indébito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em apurar se houve indução a erro na contratação de cartão de crédito consignado e se houve prática abusiva de venda casada do serviço de seguro prestamista, configurando responsabilidade civil . III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente assinado, com informações claras e precisas, não havendo elementos que comprovem vício de consentimento ou indução a erro. A alegação de venda casada não encontra suporte probatório nos autos, uma vez que a contratação do seguro prestamista foi realizada de forma separada e clara, sem imposições.
Aplicação do princípio da vedação ao comportamento contraditório, conhecido como Venire contra factum proprium, uma vez que a parte apelante utilizou o serviço de crédito por anos e somente agora alega vício de consentimento .
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Mantida a sentença de improcedência. Tese de julgamento: "Não se configura vício de consentimento ou prática de venda casada quando o contrato de cartão de crédito consignado e seguro prestamista são regularmente celebrados, e o consumidor utiliza o serviço por anos antes de alegar qualquer irregularidade ." Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I. Código de Processo Civil, art. 373, I . Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 1000578-50.2022.8.11 .0047, Rel. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 10/05/2023, publicado no DJE em 16/05/2023. TJ-MT - AC 00321504020148110041, Rel. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara De Direito Privado, julgado 13/12/2017, publicado no DJE 15/12/2017 .(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005319320248110051, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)

Dessarte, não se evidencia, nos autos, qualquer induzimento a erro, porquanto, como já salientado alhures, restaram comprovados os elementos volitivos e cognitivos necessários à celebração do contrato. O banco apelado, ademais,
cumpriu de forma adequada o seu dever de informação (art. 6º, III, do CDC),
prestando esclarecimentos claros e inequívocos à consumidora acerca da natureza e das características do produto contratado.

Por derradeiro, ainda que a apelante invoque sua
condição de hipervulnerabilidade,
em razão da idade avançada e da aposentadoria, os elementos probatórios constantes dos autos evidenciam que, no caso concreto,
tal circunstância não comprometeu sua capacidade de compreensão ou manifestação de vontade.

Ao revés,
os áudios de contratação revelam consumidora lúcida
, consciente e questionadora, que chegou, inclusive, a indagar de forma expressa acerca do valor a ser descontado mensalmente de seu benefício, demonstrando plena capacidade de entendimento e discernimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões ora expostas.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 5% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025